Tribunal: TJSP
Processo: 1002321-92.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO, EM OBEDIÊNCIA À NORMA PREVISTA NO ART. 330, § 2o, DO C.P.C. DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART.

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO, EM OBEDIÊNCIA À NORMA PREVISTA NO ART. 330, § 2o, DO C.P.C. DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, I, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO, PARA QUE A DEMANDA PROSSIGA COMO DE DIREITO.